Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727456-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILA DOS SANTOS JACOBOSQUE BRUNO AGRAVADO: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A FALIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente AQUILA DOS SANTOS JACOBOSQUE BRUNO em face de TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A FALIDO ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704394-88.2020.8.07.0017, indeferiu a penhora dos valores depositados pela arrendatária Transportadora Turística Suzano Ltda. nos autos do processo de falência no 0060326-87.2018.8.26.0100, nos seguintes termos: [...] Indefiro o pedido de penhora dos valores depositados pela arrendatária Transportadora Turística Suzano Ltda. nos autos do processo de falência no 0060326-87.2018.8.26.0100. A penhora sobre os valores depositados nos autos da falência da Itapemirim, neste juízo, implicaviolação ao princípio da paridade dos credores e interfere na ordem de pagamento estabelecida pelo juízo universal da falência. Sem prejuízo, em cumprimento ao determinado no acórdão de ID 197554424 (processo n.o 0741315-92.2023.8.07.0000), determino a realização de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED para busca de bens em nome da executada. Com o resultado da consulta, dê-se vista à parte autora. Fica a parte exequente intimada a colacionar aos autos a sentença que decretou a falência do Grupo Itapemirim, tendo em vista que os documentos apresentados pela parte não evidenciam que a ré TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A - CNPJ: 33.271.511/0118-08 integra o rol das falidas nos autos do processo n.o 0060326-87.2018.8.26.0100. Outrossim, deverá informar se habilitou seu crédito naqueles autos, ao fim de aferir o interesse processual no seguimento deste processo. Prazo: 15 (quinze) dias. Nas razões do recurso, o Agravante, alega, em suma que: 1) o caso dos autos envolve relação de consumo, ao passo que o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que visa resguardar o interesse da parte mais vulnerável, no caso, a agravante; 2) houve o deferimento do arrendamento nos autos da ação de falência, temos que a empresa, ora arrendante, está depositando valores expressivos nos autos, possibilitando assim a penhora em favor do exequente; 3) o tempo de solução do cumprimento da obrigação será muito mais desgastante para esse MM. Juízo, bem como para a parte autora; 4) deve ser observado o principio da cooperação e mitigado o da menor onerosidade, bem como afirma estarem presentes os requisitos para concessão da mediada, tais quais a probabilidade do direito, vez que não cumpriu voluntariamente a obrigação e o perigo de dano, verificado na possibilidade de dilapidação do patrimônio e ocultação de valores. Por fim, requer: (i) que seja deferido o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, a fim de deferir o pedido de expedição de ofício para a que a arrendatária deposite o valor integral do débito exequendo em conta judicial vinculada ao processo de origem; ou, não sendo deferido o efeito ativo acima requerido, que seja concedido efeito suspensivo para evitar o arquivamento do processo até o julgamento do mérito deste recurso, por ser a mais lídima justiça! (ii) a intimação da parte agravada através de seu advogado constituído para que caso queira apresente resposta ao presente recurso no prazo legal; (iii) o provimento do presente recurso para determinar a expedição de ofício para que a empresa TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA, situada na Rua Baruel no 544, Centro, Suzano-SP, CEP: 08.675-000 deposite em juízo os valores decorrentes do contrato de arrendamento firmado com a executada no importe de R$ 13.735,30, subsidiariamente requer a penhora dos valores que por ventura venham a ser depositados nos autos do processo de no 0060326-87.2018.8.26.0100, a título de pagamento do arrendamento, por ser a mais lídima justiça! DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que é beneficiário da justiça gratuita. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A controvérsia se delimita na possibilidade penhora no rosto dos autos da falência, vez que a empresa executada teve sua falência decretada. A penhora no rosto dos autos da falência, determinada cautelarmente pelo Juízo da execução representa, a priori, usurpação da competência do Juízo Universal, vez que os pagamentos são realizados conforme as regras do concurso de credores. Sobre o tema, destaco jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. ATO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 149.897/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) Assim, não antevejo, neste momento processual, a probabilidade do direito. Há de salientar que também não é caso de concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme pedido subsidiário constante do recurso, no intuito de evitar o arquivamento do processo diante da eventual possibilidade de restarem infrutíferas as pesquisas determinadas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, bem como da eventual dificuldade de prestar informações e juntar os documentos solicitados pelo Juízo de origem, também constante na decisão recorrida, vez que, por óbvio, não há conteúdo decisório nos referidos pronunciamentos judiciais, cuja finalidade é dar andamentos ao processo, os quais se revestem da natureza jurídica de despachos de mero expediente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, bem como INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2024 19:22:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador